Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-32.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL E LESÃO CORPORAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (SURSIS). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Defesa dos réus contra acórdão da 2a Turma Criminal que negou provimento às apelações criminais e manteve as condenações pelos crimes de injúria racial e lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da possibilidade de oferta do ANPP e da suspensão condicional do processo aos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade da decisão, não se prestando à rediscussão do mérito, conforme artigo 619 do Código de Processo Penal.

4. Se o acórdão impugnado expõe, de forma clara e fundamentada a questão relativa ao ANPP e à suspensão condicional do processo, reconhecendo a inviabilidade dos institutos em razão da natureza dos delitos praticados, injúria racial e lesão corporal, e da ausência de manifestação favorável do Ministério Público, não padece do vício da omissão.

5. Para fins de prequestionamento, não se exige que o magistrado mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha de modo fundamentado as razões de seu convencimento, conforme o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.